Tribunal: TJMT
Processo: 1026770-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026770-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO TADEU DAL AGNOL - CPF: 026.611.099-19 (ADVOGADO), JOACIR BRESCANSIN - CPF: 298.774.231-20 (AGRAVANTE), ALBERTO DAL MOLIN - CPF: 192.598.249-15 (AGRAVADO), JO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 625.738.451-68 (ADVOGADO), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026770-93.2024.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXTRAÍDO DE AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADO INTEMPESTIVAMENTE – REJEIÇÃO DO REFERIDO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A intempestividade da apresentação da Impugnação ao Cumprimento de Sentença acarreta sua rejeição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026770-93.2024.8.11.0000

Agravante:
Joacir Brescansin

Agravado:
Alberto Dal Molin

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo executado autor
Joacir Brescansin
contra
decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Sorriso
.

AÇÃO
:
Cumprimento de Sentença

extraído da Adjudicação Compulsória no 1002261-80.2021.8.11.0040
apresentado pelo autor/exequente
Alberto Dal Molin
em face de
Joacir Brescansin
aqui agravado.

DECISÃO (id. de origem
166108012, proferida em 26.8.2024
)
:
rejeitou, em razão da intempestividade, a Impugnação ao Cumprimento de sentença apresentada pelo executado aqui agravante no id. de origem 154902582
.

Relata ter ocorrido o bloqueio de mais de R$80.000,00 em suas contas bancárias (id.’s de origem 130700029 e 142884744) e tratar de execução de
astreintes
com ausência dos requisitos legais, bem assim, ter apresentado Impugnação ao Cumprimento de Sentença em que sustentou nulidade de ordem pública, que não foi acolhido pela decisão ora impugnada.

Alega que
foi anuente em um contrato entre o agora
exequente
Alberto Dal Molin
aqui a
gravado e um Terceiro, “
no entanto, ao se entabular a obrigação, não foi observado, e diga-se, quem redigiu o referido instrumento foi da parte do Agravado, que, na qualificação do Anuente Agravante, foi colocado como solteiro, no entanto, na época da anuência, ainda era casado, sabendo que “tempus regit actum”, principio este pelo qual, garante o negócio juridico perfeito, que está assegurado pela Carta Mágana
(sic)
de 1988, o referido instrumento de contrato é nulo de pleno direito, desde a sua confecção, por falta então, da outorga uxória
” e aduz que “
conforme cópia da matrícula anexada pelo próprio Agravado id-50744834, cuja cópia também se anexa com o presente, a propriedade da área vinculada ao aeródromo, pela qual o Agravado busca a sua titularidade, conforme AV3 na referida matrícula, resta em condomínio indiviso, o que impidiria
(sic)
o Agravante de dispor livremente para concessão da escritura pleiteada pelo Agravado.
”.

Ao final, pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para quer sejam suspensos os atos expropriatórios proferidos no Cumprimento de sentença. No mérito, pede o provimento do Agravo.

A
antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida (id. 241173674).

Na contraminuta, id. 246709151,
exequente
Alberto Dal Molin
pede o desprovimento do recurso e a condenação do executado agravante
Joacir Brescansin
por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026770-93.2024.8.11.0000

Agravante:
Joacir Brescansin

Agravado:
Alberto Dal Molin

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelo executado autor
Joacir Brescansin

é saber se é caso de reforma da decisão que rejeitou, em razão da intempestividade, a Impugnação ao Cumprimento de sentença apresentada pelo executado aqui agravante no id. de origem 154902582
.

Cuida-se, na origem, de Cumprimento de Sentença

extraído da Adjudicação Compulsória no 1002261-80.2021.8.11.0040
apresentado pelo autor/exequente
Alberto Dal Molin
em face de
Joacir Brescansin
aqui agravado em que o executado aqui agravante apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença em que alegou
“
Nulidade do Ato por Falta de Outorga Uxória
”, “
Da exclusão da multa cominatória – astreintes
”, “
Da ausência de requisitos processuais para cobrança da multa
”.

A impugnação ao Cumprimento de Sentença foi rejeitada por intempestividade pela decisão ora impugnada.

O conjunto probatório revela que
o agora
exequente agravado
Alberto Dal Molin

propôs Ação de Adjudicação Compulsória,
em 10/03/2021
contra o agora executado agravante
Joacir Brescansin
em que objetou compelir esta último a realizar a transferência
da fração ideal do imóvel
com área total de 1.669,70 (um mil seiscentos e sessenta e nove metros quadrados e setenta centímetros quadrados), parte da matrícula 41.375 do RGI da comarca de Sorriso/MT, tendo sido deferida liminar para que a obrigação fosse cumprida em 15 dias sob pena de multa diária de R$1.000,00.

A ação foi julgada
procedente
(
julgo procedente o pedido inicial, suprindo a declaração de vontade para a transferência do lote de terra número 10, com área de 1.679, 70 m2, com as confrontações e limites, assim como matrícula, determinados no contrato anexo aos autos (id 50745597), cuja cópia deve acompanhar o ofício ao Cartório, consoante disposto no art. 501, do CPC,
fazendo-o

com resolução de mérito
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

- id. de origem 63962787) e a sentença foi mantida pelo acórdão da Apelação no
1002261-80.2021.811.0040
julgada em 8.2.2023 (
dá-se parcial provimento ao apelo apenas para ratificar a multa diária deferida em sede de antecipação de tutela – id. de origem 111919483
).

Em 10.3.2023 iniciou o Cumprimento de Sentença
(cobrança de
astreinte
, custas processuais e honorários sucumbenciais), conforme id. de origem 112046127
e em 20.4.2023 foi proferido despacho de intimação do executado aqui agravante
Joacir Brescansin
para o pagamento
(id. de origem 114713049).

Em 4.7.2023
o executado aqui agravante
Joacir Brescansin
foi intimado para pagar o débito objeto do Cumprimento de Sentença (id. de origem 122268461).

O prazo para impugnação ao Cumprimento de Sentença decorreu em 17.8.2023.

Somente em 7.5.2024 é que o executado aqui agravante
Joacir Brescansin
apresentou sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Registra-se que
o executado tinha constituído patrono em 26.7.2023
(id. de origem 124371634/124372345) e somente apresentou sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença em 7.5.2024, ou seja, quase um ano após o decurso do prazo para tanto.

Logo, com razão a decisão impugnada.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO NA ORIGEM. RECLAMO DO IMPUGNANTE. IMPUGNAÇÃO. [1] APRESENTAÇÃO. PRAZO NÃO ATENDIDO. INTEMPESTIVIDADE. [2] ERRO DE CÁLCULO. SITUAÇÃO CONHECIDA. PRECLUSÃO.
1. Segundo a legislação processual civil, o prazo para oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença é de 15 (quinze) dias (art. 525, caput), contados a partir do transcurso do lapso previsto no art. 523
. Se a demanda é aforada em face da Fazenda Pública o período anotado é duplicado (art. 535, caput).
No entanto, não observado o prazo legal, a impugnação é de ser tida como intempestiva

. 2. "Os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante/ impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública" (STJ, AgInt no AREsp n. 216.583/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 3-5-2018). E não se verificando fato superveniente ao término do prazo para impugnação ( § 11 do art. 525 do CPC), mostra-se preclusa a arguição de erro de cálculo. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50410524720208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5041052-47.2020.8.24.0000, Relator: Odson Cardoso Filho, Data de Julgamento: 25/02/2021, Quarta Câmara de Direito Público)”
(grifei).

Registra-se que quanto as alegações postas nas razões deste Agravo
“
(i) nulidade do contrato por ausência de outorga uxória;” e “(ii) Impossibilidade de cumprimento da obrigação devido a existência de condomínio indiviso”
,
eram
questões afetas à fase de conhecimento
.

Aliás, o então requerido
Joacir Brescansin
agora executado e agravante
sequer se defendeu da Ação de Adjudicação Compulsória, porquanto foi citado mas não apresentou defesa
.

Veja o fragmento da sentença exequenda (id. de origem 63962787):

“
Processo
: 1002261-80.2021.8.11.0040.

EXEQUENTE: ALBERTO DAL MOLIN

EXECUTADO: JOACIR BRESCANSIN

Vistos etc.

Cuida-se de AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, ajuizada por Alberto Dal Molin, em desfavor de JOACIR BRESCANSIN, já qualificados.

Devidamente citada, a parte requerida se manteve inerte
.

É o sucinto relatório. Decido.
”
(grifo próprio e nosso).

Ademais, registra-se que a
Ação de Adjudicação Compulsória foi proposta em
10/03/2021
e
verifica-se a informação de que o agora executado aqui agravante
Joacir Brescansin
está
divorciado desde 9.3.2015
conforme averbação AV/10 da matrícula 41.375, (id. de origem 1575305008), fato que afasta a alegada necessidade de outorga uxória para cumprir a sentença exequenda (obrigação de transferência do imóvel objeto da adjudicação compulsória proposta pelo agora exequente aqui agravado
Alberto Dal Molin
).

Também há informação, quanto a alegação de tratar de imóvel em condomínio indivisível, que a matrícula consigna que a fração indivisa de 57,7236% coube exclusivamente ao requerido agora executado agravante
Joacir Brescansin
, não tendo informação de que sua ex-esposa tenha participação no imóvel desde 21.1.2016.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025